Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo N. 0701997-10.2020.8.07.0000 Suscitante(s) JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL Suscitado(s) JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal após o declínio da competência pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela. Em consonância com a petição de ID no 14980927, a autora nos autos de origem (no 0711453-61.2019.8.07.0018) obteve alta médica e solicitou a desistência da ação. Portanto, frente à perda superveniente do objeto, declaro extinto o feito, nos termos do art. 87, XIII, do RITJDFT. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator